Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-30.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO SANEADORA. ABERTA OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. DESINTERESSE PELA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O requerimento de prova na petição inicial (art. 319, VI, CPC) apresenta protesto genérico para futura especificação probatória, a ocorrer após a decisão saneadora e guiada pelos pontos controvertidos fixados pelo d. Juízo.

2. Ainda que a parte autora tenha consignado na peça inicial a pretensão de provar o alegado por meio de prova testemunhal, a manifestação expressa de desinteresse pela produção de novas provas, após a decisão saneadora, autoriza o julgamento antecipado da lide. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. Recurso desprovido.